Tribunal: TJES
Processo: 5000369-24.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-24.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: KABANAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE INSTALADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária à remoção de poste de energia elétrica instalado em imóvel particular, sem custos aos autores, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de multa por descumprimento de decisão judicial. A apelante sustenta, em síntese, que a remoção tem natureza voluptuária e deve ser custeada pelo consumidor; que a instalação ocorreu há décadas; que não houve falha no serviço; que a imposição do custeio afronta normas regulatórias e contratuais; e que a multa fixada seria desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode ser responsabilizada pela remoção de poste instalado em imóvel particular, sem autorização do proprietário; (ii) estabelecer se há obrigação de custeio da remoção pelos consumidores; (iii) determinar se houve descumprimento injustificado da decisão judicial; e (iv) analisar a proporcionalidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instalação de poste em propriedade privada, sem autorização dos proprietários, viola o direito fundamental à propriedade (CF, art. 5º, XXII), legitimando a remoção sem ônus aos titulares do imóvel.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 44, VII, e 102, XIII, não se aplica quando a retirada do poste se refere à correção de instalação indevida que impede o exercício pleno da propriedade, não sendo, portanto, uma obra de interesse exclusivo do consumidor.

5. A jurisprudência do TJES reconhece que a obstrução ao uso da propriedade por equipamento da concessionária caracteriza hipótese de responsabilidade da empresa, sendo indevida a cobrança pelo reposicionamento do poste.

6. Restou comprovado que a concessionária demorou injustificadamente a cumprir a ordem judicial de remoção, mesmo após a análise de viabilidade técnica e a tentativa de cobrança dos consumidores, caracterizando descumprimento injustificável da liminar.

7. A multa cominatória de R$ 10.000,00 revela-se proporcional diante do descumprimento prolongado e da necessidade de efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A instalação de poste de energia elétrica em propriedade privada, sem autorização do proprietário, configura violação ao direito de propriedade e impõe à concessionária o dever de remoção do equipamento, sem custos ao titular do imóvel.

2. Não se aplica a Resolução ANEEL nº 414/2010 quando a remoção do poste visa corrigir instalação irregular que impede o pleno exercício da posse e do uso da propriedade.

3. O descumprimento imotivado de decisão judicial justifica a aplicação de astreintes em valor compatível com a resistência ao cumprimento e com o tempo decorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 44, VII, e 102, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024151570165, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 29.05.2018; TJES, Apelação Cível nº 028160013265, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j. 15.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000634-59.2018.8.08.0036, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação movida por
KABANAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
e
GUILHERME LOSER DE QUEIROZ
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a concessionária ré a proceder com a remoção do poste objeto da presente demanda, sem custos para os autores, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de astreintes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que: (i) a remoção do poste é demanda voluptuária e deve ser custeada pelo consumidor, conforme o art. 102, XIII e art. 44, VII da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; (ii) a condenação imposta causa desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, violando o art. 37, XXI, da CF; (iii) não houve falha na prestação do serviço, tampouco defeito a justificar a responsabilidade objetiva; (iv) a instalação do poste ocorreu em 1997, sendo anterior ao pleito de remoção formulado em 2021; (v) a imposição do custeio à concessionária contraria a jurisprudência e normas regulatórias, pois os equipamentos estão devidamente instalados e operacionais; (vi) inexiste descumprimento da decisão liminar, pois houve entraves técnicos e administrativos, como necessidade de autorização da municipalidade e resistência de vizinhos, que inviabilizaram a execução da ordem judicial; (vii) a multa cominatória arbitrada é desproporcional, devendo ser anulada; (viii) os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme o proveito econômico da causa, não sendo aplicável a base sobre o valor integral da causa.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, anulando-se ainda a multa por descumprimento e redefinindo os honorários sucumbenciais.

É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII).

A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102.

Contudo, no caso concreto, o julgador de origem constatou que o poste foi instalado em propriedade particular, sem autorização/permissão do proprietário. Ficou claro na sentença que
“
embora alegue a ré que se trata de via pública, não logrou êxito em comprovar que tal assertiva. Ao contrário, os documentos constantes nos ID 7111186, 7111187, 7111416, 7111418, 7111423, e 7111438, demonstram tratar-se de propriedade particular, havendo, inclusive, reconhecimento do Município nesse sentido”.

Foi nesse contexto que o juízo
a quo
reconheceu que a
“
ausência de autorização expressa dos proprietários para a ocupação do imóvel pelos equipamentos da ré caracteriza violação ao direito de propriedade, conforme preceitua o artigo 5º, XXII da Constituição Federal. A falta de permissão para a instalação do poste gera o dever de remoção, sem custos para os autores, e reparação pelos danos causados.
”

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

(...) 1. O poste situado no meio da fachada do imóvel é um entrave ao pleno exercício do direito de propriedade do autor/apelado, não se tratando sua retirada/reposicionamento de obra voluptuária, mas sim necessária ao restabelecimento desse direito constitucionalmente garantido. 2. A jurisprudência pátria não admite a cobrança pelo serviço quando a obra é necessária ao pleno exercício do direito de propriedade (quanto o poste restringe o uso do imóvel pelo proprietário), sendo indiferente se o poste foi instalado antes ou depois, basta que ele esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade. 3. Hipótese em que o poste instalado na frente do imóvel do autor obstaculiza seu pleno exercício do direito de propriedade, causando embaraço à reforma do muro, bem como à utilização da garagem do imóvel residencial. 4. Ademais, a normatização municipal regente estabelece que os postes de transmissão somente poderão ser instalados nas calçadas desde que estejam situados na direção da divisa dos terrenos, exceto na hipótese dos mesmo possuírem uma testada com formato ou comprimento que tecnicamente impossibilite esta providência (art. 71, IV, a, da Lei Municipal nº 6.080/2003 Código de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória). Ou seja, sequer o poste atende aos parâmetros municipais de instalação, de modo que a cobrança para remoção se mostra abusiva. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151570165, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

(...) Demanda atinente à retirada de um poste que impede o uso da propriedade particular da autora, causando evidente restrição ao uso do imóvel pelo proprietário. Ônus de retirada imposto à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de responsabilidade da ré, por não se tratar de mero melhoramento estético, mas sim impedindo o regular uso do imóvel. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 028160013265, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL 0000634-59.2018.8.08.0036, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/08/2023).

Anota-se que, após a liminar deferida em 13/07/2021 (evento 13673376), que não foi atacada por recurso, a apelante somente comprovou a remoção do poste em 09/05/2022 (evento 13673804), após reiterados pedidos de aumento da multa por descumprimento da decisão judicial (eventos 13673741 e 13673751), que inclusive culminaram na decisão do evento 13673753, seguidos de novos pedidos de cumprimento da multa (evento 13673755, 13673762 e 13673771), com expressa rejeição da justificativa apresentada (eventos 13673766).

Consoante reiterado na sentença:
“
Embora sustente a ré que houve entraves na remoção, essa alegação não se sustenta, vez que os autores fizeram o pedido administrativo, foi analisado pela ré a viabilidade técnica, sendo, inclusive, cobrado R$ 2.300,00 para a consecução da obra, o que demonstra que havia, sim, meios de efetivação da medida liminar, bastando os autores pagarem para isso.”

O Juízo
a quo
também destacou que, nos termos da decisão antes proferida (evento 13673753),
“a multa pelo descumprimento alcançou seu valor máximo, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que foi proferida a primeira Decisão em 13/07/2021 e o cumprimento ocorreu em Maio/2022”,
valor este que inclusive foi depositado em juízo antes mesmo da remoção do poste, revelando-se proporcional, considerando o lapso temporal injustificado para cumprimento da decisão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, na parte fixada em desfavor da apelante, em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.